Tribunal: STF
Processo: Rcl 82287
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Direito processual penal. Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito à decisão do HC nº 245.072/SC. Ausência de reconhecimento de nulidade da decisão de recebimento da denúncia. Paradigma. Reconhecimento da nulidade da sentença. Determinação de refazimento da instrução processual. Conclusão.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento de reclamação. Pedido de reconhecimento da nulidade da decisão de recebimento da denúncia e de desentranhamento do depoimento especial, no âmbito da Ação Penal nº 5002029-08.2022.8.24.0103/SC, para alegadamente dar fiel cumprimento ao que foi decidido no HC nº 245.072/SC.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado, ao determinar o refazimento da instrução processual e a colheita de novo depoimento especial, sem reconhecer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, teria violado a ordem emanada do julgamento do HC nº 245.072/SC.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão no HC nº 245.072/SC reconheceu a nulidade da sentença prolatada e determinou o refazimento da instrução processual nos autos da Ação Penal nº 5002029-08.2022.8.24.0103/SC. Não foi reconhecida, no paradigma, a nulidade do recebimento da denúncia, sendo, portanto, descabidas as razões do agravante quanto ao item.



    4. Em informações, a autoridade reclamada esclareceu que o processo foi retomado com o recebimento da denúncia, estando pendente o cumprimento de mandados de citação. Portanto, nada há a ser provido no agravo, seja por ausência de aderência estrita, seja por manifesta improcedência do pedido reclamatório.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso não provido.